Tribunal: TJSP
Processo: 1006481-12.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
res, corrigidos monetariamente, mas afastando a incidência de juros compensatórios, nos termos da Súmula 617 do STF - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido
(TJSP; Apelação Cível 1006481-12.2014.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 22/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

22/04/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho – Parque Linear – Valor Indenizatório – Pretensão dos expropriados para aplicabilidade do índice adequado de ocupação em Área de Proteção Permanente – Inadmissibilidade - Desvalorização por APP que não inviabiliza a indenização da área potencial aproveitável - Área urbana

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho – Parque Linear – Valor Indenizatório – Pretensão dos expropriados para aplicabilidade do índice adequado de ocupação em Área de Proteção Permanente – Inadmissibilidade - Desvalorização por APP que não inviabiliza a indenização da área potencial aproveitável - Área urbana consolidada – Precedentes – Classificação da benfeitoria existente no imóvel como "valor médio" para o "valor mínimo", pois se apresenta abaixo das características definidas no Estudo Cajufa – Edificações – Valores de Venda 2002 – Afastamento - Enquadramento da benfeitoria existente no imóvel como "valor médio" bem fundamentada pelo jurisperito, que realizou vistoria in loco e, ao analisar dados quantitativos da propriedades, classificou toda a construção pela faixa média do padrão galpão econômico, de acordo com a EEVV2002/CAJUFA/2007 - Fixação da indenização nos termos do laudo pericial definitivo produzido nos autos – Juros Compensatórios – Pela leitura atenta da r. decisão recorrida, verifica-se que o MM. Juízo a quo não determinou de imediato a incidência de juros compensatórios, mas apenas e tão somente em caso de eventual imissão na posse, que de fato ainda não ocorreu, sem se olvidar ainda que a expropriante não efetuou o depósito do valor fixado na r. sentença recorrida - Honorários Advocatícios – Pretensão de que sejam excluídos eventuais juros compensatórios e/ou moratórios da base de cálculo da verba honorária – Admissibilidade Parcial - Honorários advocatícios mantidos em 1% sobre o valor da diferença entre o depósito inicial e o montante indenizatório fixado, incluindo-se os depósitos complementares, corrigidos monetariamente, mas afastando a incidência de juros compensatórios, nos termos da Súmula 617 do STF - Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido